Tribunal: TJMT
Processo: 0015829-56.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015829-56.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LENIRA LUIZA SILVA SAN MARTIN - CPF: 161.713.301-91 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE C/C REVISIONAL DE DÉBITO C/C DANO MORAL. COBRANÇA DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA. REGULARIDADE DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO. IN
EXISTÊNCIA.
DANO MORAL
CONFIGURADO
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por consumidora contra decisão que julgou improcedente o pedido de revisão das faturas de consumo de água relativas ao período de dezembro de 2013 a fevereiro de 2016. A apelante alegou que os valores cobrados eram exorbitantes e não condiziam com o consumo real da residência, além de ter ocorrido falha na prestação do serviço e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve irregularidade na cobrança das faturas de consumo de água e falha na prestação do serviço
e
estabelecer se é
admiss
ível a indenização por danos morais em razão das alegadas falhas na cobrança e no serviço prestado pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelante não conseguiu comprovar a irregularidade na medição do consumo, uma vez que a concessionária demonstrou, por meio de vistorias no imóvel e inspeções no hidrômetro, que o consumo estava dentro dos parâmetros esperados.

A substituição do hidrômetro não alterou o consumo, corroborando a regularidade do serviço prestado pela apelada.

O faturamento não ocorreu por estimativa, e o consumo de água foi condizente com o número de residentes no imóvel, afastando a alegação de cobrança indevida.

A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, foi aplicada corretamente, mas a apelante não conseguiu desconstituir as provas que demonstraram a regularidade dos serviços.

Não houve demonstração de falha na prestação do serviço, o que inviabiliza a revisão das faturas e a condenação ao pagamento de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A regularidade na cobrança das faturas de consumo de água
foi
comprovada por meio de vistorias e medições que não apresent
a
m irregularidades.

Para a configuração de danos morais, é necessário demonstrar violação a direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso em exame.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Inexigibilidade c/c Revisional de Débito c/c Dano Moral julg
ada
improcedente
, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão de ta
l cobrança tendo em vista ela ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

A apelante

s
ustenta que a decisão de primeiro grau desconsiderou a aplicação efetiva das normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à inversão do ônus probatório, atribuindo-lhe a responsabilidade de demonstrar a existência de falhas na leitura do hidrômetro, mesmo diante de sua hipossuficiência técnica e econômica.

Argumenta que a concessionária não comprovou a regularidade na aferição do consumo nos períodos apontados – de dezembro de 2013 a fevereiro de 2016 –, tampouco justificou a adoção do sistema de cobrança por estimativa, em evidente afronta à legislação estadual, especialmente a Lei n
.
11.089/2020.

Afirma que o hidrômetro foi trocado antes da realização da perícia, o que prejudicou a referida prova.

Assevera que os próprios documentos produzidos pela empresa demonstram inconsistências na medição e emissão das contas, havendo, portanto, vício na prestação do serviço que impõe a procedência integral da demanda.

Defende
que, tendo em vista esses elementos, tem direito a danos morais.

Por sua vez, a apelada, nas contrarrazões,
pugna pel
a manutenção da sentença sob o argumento de que não houve qualquer falha no fornecimento ou na cobrança pelo serviço prestado.

Aponta que as contas questionadas refletem medições realizadas regularmente por equipamentos certificados, sendo que, inclusive após a substituição do hidrômetro, os índices de consumo permaneceram inalterados, o que afasta a hipótese de erro.

Ressalta que a responsabilidade da concessionária
limita-se
até o ponto de entrega da água, sendo de incumbência do usuário a verificação e manutenção da rede interna.

Destaca, ainda, que não houve interrupção no fornecimento ou inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, circunstâncias que inviabilizam o reconhecimento do dano moral.
C
onclui que a mera insatisfação com os valores cobrados não configura violação de direitos da personalidade, razão pela qual pugna pela rejeição do
R
ecurso e integral preservação do julgado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante questiona a regularidade da cobrança das faturas de consumo de água relativas ao período de dezembro de 2013 a fevereiro de 2016, alegando que os valores são exorbitantes e não condizem com o consumo real da residência.

Aduz, ainda, a ocorrência de falha na prestação do serviço, requerendo a revisão das faturas e a condenação da
a
pelada ao pagamento de danos morais.

Alega que, apesar de ter feito um parcelamento das faturas contestadas
(Id 298867425 - pág. 27
, e Id 298867425 - págs. 51/53
e 68/72
)
, não obteve qualquer resposta satisfatória por parte da Concessionária, inclusive após a reclamação no Procon.

No entanto, a
a
pelada demonstrou, por meio de vistorias e inspeções no imóvel e no hidrômetro, que não houve irregularidade na medição do consumo
(Id 298867426 - pág. 2
, Id 298867425 - págs. 30/33
)
.

A análise das provas fornecidas evidenciou que o consumo do imóvel estava dentro dos parâmetros esperados, especialmente considerando que o imóvel possui seis residentes, o que justifica um consumo mais elevado.

Além disso, o hidrômetro foi substituído, mas o consumo permaneceu o mesmo, corroborando a regularidade do serviço prestado.

Também não foi comprovado o faturamento do consumo por estimativa.

E
mbora a relação seja de consumo, a
a
pelante não conseguiu demonstrar a falha nos serviços prestados pela
apelad
a. A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, foi devidamente aplicada, mas não foi capaz de afastar a comprovação da regularidade dos serviços prestados pela
Distribuidora
. Assim, a
a
pelante não logrou êxito em demonstrar que houve falha na prestação do serviço, o que impede a revisão das faturas.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, é importante frisar que, para sua configuração, seria necessário comprovar que houve violação a direitos da personalidade, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conclui-se, p
ortanto,
pel
a regularidade dos serviços prestados pela
a
pelada e
pel
a ausência de provas robustas que sustentem a alegação de falha
.

P
elo
exposto,

n
eg
o provimento a
o

Recurs
o

e, com fundamento no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, majoro a verba honorária para 12% do valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025